Tribunal: TJBA
Processo: 8114740-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8114740-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLENILTON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS. DANO MORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por CLENILTON SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida por juízo singular que o condenou à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação de sursis, pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, II, da Lei 11.340/2006. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de dois salários mínimos à vítima. A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória e o afastamento da indenização imposta ou, subsidiariamente, a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de perseguição no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) determinar se é possível e adequada a fixação de indenização por danos morais no valor arbitrado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, prestada de forma coerente e firme nas fases policial e judicial, possui especial relevância em casos de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

4.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente comprovadas por áudios, vídeos e mensagens constantes nos autos, além da confissão do acusado na fase policial.

5.

A tese absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório robusto e harmônico, o qual evidencia a reiteração das ameaças e perseguições praticadas pelo réu contra a vítima.

6.

A indenização fixada encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, tendo sido expressamente requerida na denúncia e fundamentada na gravidade da conduta e nos danos psíquicos presumidos decorrentes da violência de gênero.

7.

A fixação do valor em dois salários mínimos mostra-se razoável, proporcional e alinhada ao entendimento do STJ (Tema 983), não havendo motivo para sua redução ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°
8114740-11.2023.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,

CLENILTON SILVA DOS SANTOS

e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR